Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BOLSISTA PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS. FALHA SISTÊMICA. PREJUÍZO A SEGURADA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou na obrigação de fazer consistente em "repassar as contribuições previdenciárias da autora ao INSS, referentes aos períodos de agosto de 2022 a março de 2023, bem como os meses subsequentes, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200 (duzentos reais), limitada por ora a R$ 20.000,00". Além disso, arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Segundo consta da petição inicial, a recorrida alega ser bolsista do Programa Médicos pelo Brasil, sob responsabilidade da Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – ADAPS. Aduz que a referida agência realiza mensalmente em seu contracheque os descontos de contribuição previdenciária, mas não os repassa ao INSS.

4. O Juízo de origem asseverou: "Assim, demonstrada a condição da autora de segurado do RGPS, a realização dos descontos da contribuição previdenciária e o não repasse destas ao INSS, o acolhimento do pedido para compelir a ré a transferir os valores à autarquia previdenciária federal é medida que se impõe. Ressalto que a alegação da ré de que repassou o valor total de todos os bolsistas em uma única guia ao INSS não exime sua responsabilidade(...)". Quanto aos danos morais, concluiu que "(...)a frustração quanto ao recebimento do auxílio maternidade no patamar equivalente a retenção da contribuição previdenciária realizada, é situação que foge à normalidade(...)".

5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência da Justiça do DF. No mérito, aduz, em síntese, que efetuou o repasse das contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme teria demonstrado em sua defesa. Outrossim, esclarece que as contribuições não constam do CNIS em razão de erro sistêmico na Receita Federal. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede que "(...)seja a recorrida intimada para pagar 9% retroativo de todo o período de contribuição desde que entrou para o Programa Médicos pelo Brasil, bem como de que autorize o desconto de 20% mensal a título de INSS, vez que é a única forma de se fazer o recolhimento, ante o entendimento atual da Receita Federal".

6. Contrarrazões ao ID 59524404.

7. Da preliminar. Incompetência da Justiça do Distrito Federal. A recorrente alega ser a matéria de interesse do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, de modo a deslocar a competência à Justiça Federal. Sem razão. A competência da Justiça Federal encontra-se taxativamente elencada nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal. Outrossim, a Súmula 150 do STJ dispõe que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. No caso dos autos, não há qualquer justificativa para que a presente ação seja processada no âmbito da Justiça Federal, em razão de não haver qualquer ofensa a direito da União ou de suas autarquias e empresas públicas, sobretudo porque a recorrente se trata de pessoa jurídica de direito privado (Lei n. 13.958/2019). Cumpre ressaltar que a Justiça Federal já entendeu por sua incompetência para processamento e julgamento do feito, declinando-os autos à Justiça do Distrito Federal, consoante decisão de ID 59524314. Preliminar rejeitada.

8. No mérito, a recorrente alega que há um problema com os códigos da Receita Federal e do INSS, o que vem impedindo os bolsistas de verem os repasses de seu contracheque no seus respectivos CNIS. Contudo, o ônus pelo erro da recorrente ou da autarquia previdenciária e da Receita Federal não podem ser imputados ao recorrido, o que obsta seu acesso aos benefícios previdenciários, bem como prejudicará a contagem de tempo de contribuição, ou, ainda, a perda da qualidade de segurado. Precedente: (Acórdão 1861774, 07261820720238070001, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13.5.2024, publicado no DJE: 23.5.2024).

9. Destaca-se que, no âmbito do processo n. 0740951-20.2023.8.07.0001, que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília, no qual a recorrente figura como parte demandada, as partes ajustaram acordo até que a inconsistência sistêmica seja resolvida pela Receita Federal, medida passível de aplicação no caso em exame, a critério das partes.

10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

11. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, os fatos narrados ultrapassaram o mero aborrecimento, ante o desamparo em estado gravídico. Além disso, em que pese a situação vivenciada ter causado abalos à personalidade da recorrida, considero excessivo o valor arbitrado na origem.

12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução. Nesse trilhar, reduzo o valor da indenização para R$ 5.000,00 (dois mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e para, sobretudo, evitar o enriquecimento ilícito da recorrida.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidas as demais disposições.

14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.